Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONDOMÍNIO. REGIMENTO INTERNO. PROIBIÇÃO GENÉRICA. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. NÃO RAZOABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECONVENÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da teoria da asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial, reservando-se ao mérito cognição exauriente. No caso, trata-se de ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de manutenção de animais de estimação em imóvel residencial locado. 1.1. Como consignado em sentença, a legitimidade ativa ressoa evidente, já que demonstrado que o autor reside no imóvel em questão, cujo contrato de locação foi firmado pela autora. 1.2. No que tange à legitimidade passiva, analisa-se a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.3. “6. Malgrado o Código Civil não preveja o condomínio edilício como pessoa jurídica de direito privado (art. 44), em âmbito doutrinário discute-se que "Deve ser reconhecida personalidade jurídica ao condomínio edilício" (Enunciado no 246 da III Jornada de Direito Civil). A despeito da controvérsia de ordem doutrinária e embora a lei não atribua personalidade jurídica ao condomínio, prevalece na jurisprudência o entendimento de que se trata de ente despersonalizado, que possui capacidade judiciária em relação aos direitos e obrigações que assume pela reunião dos interesses dos condôminos que o integram.” (Acórdão 1736823, 07297099820228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminares rejeitadas.
2. Convenções instituidoras de condomínio consubstanciam normas de natureza cogente, cuja observância se impõe a todos os condôminos, os quais poderão, inclusive, ter seus direitos individuais limitados em benefício do interesse coletivo, o que, evidentemente, não impede possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de eventuais abusividades ou ilegalidades contidas no documento convencional.
3. “5. Se a convenção proíbe a criação e a guarda de animais de quaisquer espécies, a restrição pode se revelar desarrazoada, haja vista determinados animais não apresentarem risco à incolumidade e à tranquilidade dos demais moradores e dos frequentadores ocasionais do condomínio. 6. Na hipótese, a restrição imposta ao condômino não se mostra legítima, visto que condomínio não demonstrou nenhum fato concreto apto a comprovar que o animal (gato) provoque prejuízos à segurança, à higiene, à saúde e ao sossego dos demais moradores.” (STJ - REsp: 1783076 DF 2018/0229935-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 19/08/2019 DJe 24/05/2019)
4. Não configurada violação de norma regimental do condomínio, porque desarrazoada, não há que se falar em rescisão antecipada do contrato de locação do imóvel: “Apelação cível. Rescisão de contrato de locação c/c despejo. Ausência de infração contratual. Improcedência da demanda.” (Acórdão 1240299, 07173841520188070007, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.